Tribunal: STJ
Processo: 0003273-89.2009.4.01.3400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2178598 - DF(2024/0401411-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: GLADSTONE OLINTO CAMPOS DE ABREU
ADVOGADOS
: DÉLIO SOARES DE MENDONÇA JÚNIOR - MG102770
MARIA REGINA DE SOUSA JANUÁRIO - MG099038
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF, POR
ANALOGIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A alegada violação ao
do
deu-se de forma genérica,
art. 1.022
CPC/2015
circunstância que impede o conhecimento do recurso especial, no ponto, por
deficiência na fundamentação. Aplicação da Súmula 284 do STF, por analogia.
2. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze e Teodoro
Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54494469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:24:00
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 3a7d652d-9355-4e4f-bc5e-f8469e7cd235

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2178598 - DF (2024/0401411-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: GLADSTONE OLINTO CAMPOS DE ABREU
ADVOGADOS
: DÉLIO SOARES DE MENDONÇA JÚNIOR - MG102770

MARIA REGINA DE SOUSA JANUÁRIO - MG099038
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF, POR
ANALOGIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A alegada violação ao
do
deu-se de forma genérica, circunstância
art. 1.022
CPC/2015
que impede o conhecimento do recurso especial, no ponto, por deficiência na
fundamentação. Aplicação da Súmula 284 do STF, por analogia.
2. Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
por GLADSTONE OLINTO CAMPOS DE ABREU contra a decisão de fls. 1.365-1.369,
que não conheceu do recurso especial, em razão da deficiência de fundamentação na
alegação de violação ao
do CPC; e da aplicação da Súmula 7 do STJ.
art. 1.022
Argumenta a parte agravante, em síntese, que o "tema é pura e
fundamentalmente uma questão de direito, ou seja, o reconhecimento do direito à
reforma compulsória, com os proventos integrais do grau hierárquico ocupado na ativa,
bem como estabilidade decenal" (fl. 1.386).
Prossegue (fls. 1.389-1.397):

Contudo,
, o v. acórdão acima citado deixou de enfrentar o
permissa venia
direito do Agravante à reforma compulsória, reconhecida pela r. sentença
Documento eletrônico VDA53019171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:35
Código de Controle do Documento: 487c84f6-0134-44e2-9652-fcd463f0f0ab

primeva de que trata o
III, da
texto vigente à
art. 106,
Lei no 6.880/80,
época dos fatos – princípio da irretroatividade, o que lhe garante, no
mínimo, a reforma com os proventos integrais da graduação que detém na
ativa. Após a oposição de Embargos de Declaração, o v. acordão foi
integrado com a seguinte fundamentação acerca da reforma compulsória.
[...]
Diante do exposto, é evidente o nexo de causalidade entre a incapacidade
do Agravante e a prestação do serviço militar.
Portanto, é indubitável que houve incidência, no presente caso, do art. 106,
III, da Lei n.o 6.880/80, o que configura uma violação ao direito líquido e
certo do Agravante, razão porque deve ser modificado o v. acórdão
guerreado e lhe concedida a reforma compulsória, por se tratar de ATO
VINCULADO, devendo este c. Superior Tribunal de Justiça aplicar o
direito à espécie, sob pena de flagrante violação aos dispositivos legais
acima citados.

Transcorreu
o prazo para impugnação (fl. 1411).
in albis
É o relatório.
VOTO
: O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para desconstituir os fundamentos da
decisão ora agravada torna inalterado o entendimento nela firmado.
Conforme afirmado pelo
"a parte recorrente não demonstra, de forma
decisum,
clara, qual seria o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido, bem
como a sua importância para o deslinde da controvérsia" (fl. 1.374).
Ainda:

Os embargos de declaração da parte autora foram acolhidos, "para suprir
a omissão quanto à questão de reforma compulsória e para suspender a
cobrança dos honorários advocatícios nos termos do
§ 3o, do
art. 98,
CPC" (fls. 1.149-1.158).

Mantém-se assim a incidência da Súmula 284 do STF quanto ao ponto.
Documento eletrônico VDA53019171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:35
Código de Controle do Documento: 487c84f6-0134-44e2-9652-fcd463f0f0ab

O acórdão reformou a sentença consignando que a parte autora, militar
temporário, na condição de agregado, não se enquadra nos casos do
I a V da
art. 81,
e que a reintegração de militar temporário judicialmente não configura
Lei 6.880/1980
possibilidade de estabilidade nos quadros das Forças Armadas. Apontou jurisprudência
neste sentido (AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp 1937211/RS,
Turma, julgado em
DJe
.
25/4/2022,
28/4/2022)
Assim, o julgado apontou para a impossibilidade, em recurso especial,
de alteração da conclusão do Tribunal
sobre o laudo pericial (fls. 807 e 944) ter
a quo —
atestado que os transtornos que o acometem não têm correlação com o serviço militar e
apenas o incapacitam temporariamente para o serviço castrense —, pela incidência da
Súmula 7 do STJ.
Veja-se a jurisprudência a este respeito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
MILITAR
TEMPORÁRIO.
AGREGADO.
CAPACIDADE
PARA
O
TRABALHO RESTABELECIDA. PRETENSÃO DE REFORMA EM RAZÃO
DO DECURSO DO PRAZO MÁXIMO PARA AGREGAÇÃO.
III,
ART. 106,
DA
IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
LEI 6.880/1980.
NÃO COMPROVADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPRESTABILIDADE.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia em exame acerca da possibilidade de
concessão de reforma
prevista no
III, da
ex offício
art. 106,
Lei 6.880/1980,
ao militar temporário que a despeito de ter permanecido agregado por
mais de 02 (dois) anos para tratamento de saúde, recupera a sua higidez,
não estando mais incapacitado para o serviço castrense.
2. O instituto da agregação, previsto na
busca, entre
Lei 6.880/1980,
outras hipóteses, assegurar ao militar acometido de moléstia incapacitante
temporária o direito ao devido tratamento médico-hospitalar, no intuito de
restabelecer sua plena capacidade laborativa e, naqueles casos em que
não seja possível a recuperação, a o direito à reforma
(art. 106,
ex offício
III, da
"A reforma
será aplicada ao militar que:
Lei 6.880/1980:
ex officio
Documento eletrônico VDA53019171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:35
Código de Controle do Documento: 487c84f6-0134-44e2-9652-fcd463f0f0ab

[...] III - estiver agregado por mais de 2 (dois) anos por ter sido julgado
incapaz, temporariamente, mediante homologação de Junta Superior de
Saúde, ainda que se trate de moléstia curável").
3. Da interpretação do dispositivo legal, percebe-se tratar-se de espécie
de reforma
por incapacidade de militar agregado por mais de
ex officio
dois anos, ainda que se trate de moléstia curável, ou seja, o
reconhecimento do direito do militar agregado à reforma pressupõe que,
ao tempo da inspeção de saúde, seja verificada a permanência da
incapacidade laboral, ainda que se trate de moléstia que no futuro posso
vir a ser curada. Assim, o militar agregado que venha a se recuperar da
moléstia incapacitante, restabelecendo a sua condição laboral, não fará jus
à reforma, nos moldes do
III, da
porquanto não
art. 106,
Lei 6.880/1980,
está mais incapacitado.
4. "A outra espécie de reforma de ofício por incapacidade está no artigo
106, III, o qual trás a situação do agregado, a abranger tanto estáveis
como temporários, e prevê reforma de ofício ao militar agregado por mais
de dois anos, e que esteja temporariamente incapaz. [...] Nos termos
deste artigo 106, III, cabe reforma de ofício se o militar estiver agregado
por mais de dois anos, por ter sido julgado incapaz temporariamente,
ainda que se trate de moléstia curável. Porém, também aqui a lei deve ser
corretamente interpretada: em qualquer dos dois casos de reforma de
ofício por incapacidade (art. 106, II - incapacidade definitiva - e III -
incapacidade temporária, agregação), a incapacidade definitiva dada
pelos artigos 108 e 109 deverá ser exigida, até mesmo em homenagem
ao Princípio da Isonomia Constitucional. Caso contrário, o agregado,
bastando-lhe a incapacidade temporária, terá um tratamento mais
benéfico do que o incapaz definitivamente do artigo 106, II. Por isso, os
artigos 108 e 109 devem ser aplicados a ambos. E, repita-se, naquele
sentido antes exposto, ou seja, a incapacidade definitiva dos artigos 108 e
109 é mais do que a mera incapacidade para o serviço ativo das Forças
Armadas, insculpida no artigo 106, II (eis que atinge também a capacidade
laboral civil), embora não chegue a ser a invalidez dos artigos 110§ 1o e
111, II. [...] Concluindo, se o militar fica mais de dois anos agregado, por
motivo de saúde que o incapacitou temporariamente, ele será reformado
nos termos do artigo 106, III, mas em combinação com os artigos 108 e
109 do Estatuto, sendo inclusive necessária a incapacidade tanto para os
atos da vida militar como civil; assim, tal situação irá, na prática,
desembocar na mesma disciplina da incapacidade definitiva, portanto (que
é a do 106, II c/c 108 e 109), em se interpretando o Estatuto de acordo
com a isonomia constitucional, como aqui se propõe" (KAYAT, Roberto
Documento eletrônico VDA53019171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:35
Código de Controle do Documento: 487c84f6-0134-44e2-9652-fcd463f0f0ab

Carlos Rocha, Forças Armadas: Reforma, Licenciamento e Reserva
Remunerada. In: Publicações da Escola da AGU: Direito Militar, 2010, p.
161-192).
5. Não havendo a incapacidade laboral não há o direito à reforma ex offício
, não se podendo estender tal benefício àqueles que possuem
incapacidade temporária e/ou parcial e ainda existe uma real possibilidade
de recuperação da doença e da capacidade laboral, e muito menos
àqueles que, mesmo estando agregado há mais de 02 anos, verifica-se o
restabelecimento da sua capacidade plena por meio de posterior prova
técnica.
6. A lógica por trás do
III, da
busca amparar o
art. 106,
Lei 6.880/1980
militar que, "diante do alargamento do período que possa se encontrar
incapacitado para as atividades laborais, tenha uma fonte de subsistência
segura e permanente, já que, afinal, os egressos na atividades militares
não podem ser devolvidos à vida civil em condições diversas daquelas
ostentadas no momento de ingresso na caserna. [...] Nesse norte, entendo
que a aplicabilidade do
III, da
deve ter sua
art. 106,
Lei 6.880/80
abrangência restrita às hipóteses em que não atestada a plena
capacidade posterior do militar, sob pena de por em xeque a racionalidade
por trás do diploma legal em referência. Ao prevalecer entendimento
inverso, estar-se-ia autorizando, por via oblíqua, que pessoas no auge de
sua capacidade laborativa, possam passar à inatividade, recebendo
proventos, onerando sobremaneira toda a sociedade brasileira" (acórdão
regional).
7. O STJ já decidiu que o militar da ativa tem direito à agregação quando
incapacitado temporariamente para o serviço castrense, e de, nessa
condição, receber o adequado tratamento médico-hospitalar até a sua
cura e, caso apurada, posteriormente, a incapacidade definitiva, o direito a
reforma
. Precedentes:
Rel. Ministro
ex officio
REsp 1265429/RS,
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
16/02/2012,
Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
06/03/2012; REsp 1195149/RS,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
05/04/2011,
14/04/2011.
8. No caso ora em apreço, o Tribunal de origem, com base na análise das
provas colhidas nos autos, consignou que o Autor teve sua capacidade
física reestabelecida integralmente no período que permaneceu agregado,
se encontrando plenamente apto ao serviço castrense. Desta forma,
inexistindo qualquer incapacidade do autor para o trabalho civil ou militar,
não merece prosperar o seu pedido para a reforma, sob pena de
Documento eletrônico VDA53019171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:35
Código de Controle do Documento: 487c84f6-0134-44e2-9652-fcd463f0f0ab

estabelecer-se tratamento diferenciado para a concessão desse instituto
que tem como pressuposto básico a impossibilidade laborativa do militar,
sob pena de violação ao princípio da isonomia.
9. É pacífico o entendimento no âmbito do STJ no sentido de que decisão
monocrática não serve como paradigma para fins de demonstração de
dissídio jurisprudencial, porquanto se trata de manifestação unipessoal do
relator, não compreende o conceito coletivo de "Tribunal" almejado pelo
III, "c", da Constituição Federal ("der a lei federal interpretação
art. 105,
divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal"). Precedentes.
10. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido (
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp 1506737/RS,
Turma, julgado em
DJe
.
19/11/2015,
27/11/2015)

PROCESSO
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
MILITAR
TEMPORÁRIO.
REFORMA
. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
DO
EX OFFICIO
ART. 535
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. A DISCUSSÃO DO MÉRITO
CPC/1973.
IMPÕE O REVOLVIMENTO DAS PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. O PERÍODO EM QUE
O MILITAR TEMPORÁRIO ESTIVER ADIDO, PARA FINS DE
TRATAMENTO MÉDICO, NÃO É COMPUTADO PARA FINS DE
ESTABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL
NÃO PROVIDO.
I - Trata-se de demanda ajuizada por ex-militar, objetivando provimento
jurisdicional que determine sua reforma
, com soldo referente ao
ex officio
posto/graduação por ele ocupado quando na ativa, bem como
condenação da demandada ao pagamento de danos morais e estéticos.
II - Após sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, foi
interposta apelação pela parte autora e ré, sendo que o TRF da 5a Região,
por maioria, deu provimento ao apelo da ré, julgando prejudicado o apelo
do autor, ficando consignado, com base nas provas carreadas aos autos,
que o autor está definitivamente incapacitado para o serviço militar,
fazendo
aos proventos correspondentes à graduação que ocupava.
jus
III - Sustenta, em síntese, que o Tribunal
deixou de se manifestar
a quo
acerca da omissão descrita nos aclaratórios, defendendo ter direito à
reforma
, seja pela incapacidade definitiva para o serviço militar,
ex officio
seja pelo tempo transcorrido na condição de agregado, bem como pela
estabilidade que supostamente alcançou (
arts. 50, IV, a e 106, II e III,
ex vi
da
.
Lei n. 6.880/1980)
IV - Não assiste razão ao recorrente no tocante à alegada violação do
do CPC. Consoante a jurisprudência pacífica do Superior
art. 1.022
Documento eletrônico VDA53019171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:35
Código de Controle do Documento: 487c84f6-0134-44e2-9652-fcd463f0f0ab

Tribunal de Justiça, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um
a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros
meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação
suficiente para dirimir a controvérsia, devendo, assim, enfrentar as
questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido:
AgInt no
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp 1575315/PR,
Turma, DJe
Rel. Ministro Herman
10/6/2020; REsp 1.719.219/MG,
Benjamin,
Segunda
Turma,
DJe

AgInt
no

23/5/2018;
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 1.757.501/SC,
DJe
AgInt no
Rel. Min. Regina Helena
3/5/2019;
REsp n. 1.609.851/RR,
Costa, Primeira Turma, DJe 14/8/2018.
V- Com efeito, o Tribunal
, soberano na análise fática, considerou
a quo
não haver prova da conexão entre o acidente mencionado e a moléstia do
autor.
VI- Dessarte, verifica que a presente irresignação vai de encontro às
convicções do julgador "
", que tiveram como lastro o conjunto
a quo
probatório constante dos autos. Nesse diapasão, para rever tal posição e
interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o
que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado
da

Neste
sentido:
AgInt
no

Súmula
n.
7/STJ.
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
AREsp 1334753/MS,
julgado em
DJe
22/10/2019,
27/11/2019.
VII- Ademais, quanto à alegação de estabilidade sustentada pelo
recorrente, esta Corte tem firmado a compreensão de que a mera
reintegração de militar temporário na condição de adido, para tratamento
médico, não configura hipótese de estabilidade nos quadros das Forças
Armadas. Ou seja, o período em que o militar esteve licenciado, na
condição de adido, não pode ser computado para atingir a estabilidade
decenal, não prosperando, portando, as alegações aduzidas pelo
interessado. A propósito:
Rel. Ministro HERMAN
REsp 1786547/RS,
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
02/04/2019,
23/04/2019.
VII - Recurso especial não provido (
relator Ministro
REsp 1752136/RN,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 1o/12
/2020).

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
MILITAR
TEMPORÁRIO.
AGREGADO.
INCAPACIDADE
TEMPORÁRIA.
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE COM O SERVIÇO MILITAR.
PRETENSÃO DE REFORMA EM RAZÃO DO DECURSO DO PRAZO
MÁXIMO PARA AGREGAÇÃO.
III, DA
ART. 106,
LEI 6.880/1980.
Documento eletrônico VDA53019171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:35
Código de Controle do Documento: 487c84f6-0134-44e2-9652-fcd463f0f0ab

IMPOSSIBILIDADE.
1. Embargos de Declaração devem ser acolhidos, porquanto obscura a
decisão embargada. No caso em exame, o recorrente Jefferson Guiconi
pleiteou fosse reconhecido o direito de ser reformado
, consoante
ex officio
o
III, da
por ter permanecido agregado por mais
art. 106,
Lei 6.880/1980,
de dois anos para tratamento de saúde.
2. A União, por sua vez, defende a tese de que o reconhecimento do
direito à reforma militar, de acordo com o referido
III, da
art. 106,
pela simples permanência na condição de adido, por
Lei 6.880/1980,
mais de dois anos, implica violar, por vias transversas, a vedação à
concessão de reforma ao militar quando não há relação de causa e efeito
entre a moléstia e a atividade castrense.
3. O acórdão ora embargado anotou que o militar temporário, acometido
de debilidade física ou mental não definitiva, não pode ser licenciado,
fazendo
à reintegração no quadro de origem para tratamento médico-
jus
hospitalar adequado à incapacidade temporária, como adido, dispensada
a relação de causa e efeito da moléstia com o serviço prestado.
4. Sobre o direito de reforma cabe esclarecer que o Superior Tribunal de
Justiça entende que o militar que ficar mais de dois anos agregado, por
motivo de saúde que o incapacitou temporariamente, será reformado nos
termos do
III, mas em combinação com os arts. 108 e 109 do
art. 106,
Estatuto. Precedente:
Rel. Ministro Mauro Campbell
REsp 1.506.737/RS,
Marques, Segunda Turma, DJe 27/11/2015.
5. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça compreende haver
necessidade de nexo de causalidade para reforma do militar temporário.
Precedente:
Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/
EREsp 1.123.371/RS,
Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe
12/3/2019.
6. No caso dos autos o acórdão recorrido afastou a existência de causa e
efeito entre a lesão (doença) e o serviço prestado no Exército, além de
entender que a incapacidade é temporária, de modo que não há como
reconhecer o direito à reforma, nos termos da fundamentação supra.
7. Embargos de Declaração acolhidos para negar provimento ao Recurso
Especial (EDcl no
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp 1778685/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe
.
25/5/2020,
2/6/2020)

Sem motivos para reconsideração.
Isso posto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA53019171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:35
Código de Controle do Documento: 487c84f6-0134-44e2-9652-fcd463f0f0ab

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.178.598 / DF
Número Registro: 2024/0401411-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00032738920094013400 32738920094013400
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GLADSTONE OLINTO CAMPOS DE ABREU
ADVOGADOS
: DÉLIO SOARES DE MENDONÇA JÚNIOR - MG102770
MARIA REGINA DE SOUSA JANUÁRIO - MG099038
RECORRIDO
: UNIÃO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: GLADSTONE OLINTO CAMPOS DE ABREU
ADVOGADOS
: DÉLIO SOARES DE MENDONÇA JÚNIOR - MG102770
MARIA REGINA DE SOUSA JANUÁRIO - MG099038
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS - REFORMA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GLADSTONE OLINTO CAMPOS DE ABREU
ADVOGADOS : DÉLIO SOARES DE MENDONÇA JÚNIOR - MG102770
MARIA REGINA DE SOUSA JANUÁRIO - MG099038
AGRAVADO
: UNIÃO
Documento eletrônico VDA54471251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:51:37
Código de Controle do Documento: 1e325d2c-6a47-45d3-9ea3-2e11e7a78b44

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:51:37
Código de Controle do Documento: 1e325d2c-6a47-45d3-9ea3-2e11e7a78b44